Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (ID 33527886) contra decisão (ID 33447940), por meio da qual indeferi o pedido liminar formulado pelo ora embargante. Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão quanto às teses defendidas em sede recursal, em especial no que se refere ao alegado erro na avaliação do bem penhorado, o qual ostentaria valor muito superior ao homologado pelo juízo de origem. Aponta, ainda, a existência de risco dano irreparável decorrente da possível arrematação do imóvel em hasta pública agendada para o dia 04/04/2022. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão ao embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, pois consignado na decisão agravada a ausência dos requisitos necessários à atribuição do vindicado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, especialmente porque descabido irresignar-se, por meio de exceção de pré-executibilidade, contra ao valor de avaliação do imóvel penhorado na origem, dada a perda do prazo para impugnação à penhora e a necessidade de instrução probatória suficiente a demonstrar a alegada incorreção da avaliação. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade, também denominada por alguns de objeção, tem seu cabimento quando a matéria for de ordem pública (ou seja, tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício e conduzir à nulidade do julgado), além de dispensar a realização da dilação probatória. 2. A discussão sobre o valor pelo qual o imóvel objeto de penhora deverá ser alienado não se adéqua às restritas hipóteses de admissão mencionadas, razão pela qual a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada para tal fim, por inadequação da via eleita, deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1088750, 07166139220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo de instrumento está apto para julgamento, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se.